Tribunal: TJDFT
Processo: 0736135-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0736135-34.2019.8.07.0001 APELANTE: SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL, MOHAMAD ALI MAHMOUD, OTMAN S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA APELADO: MOHAMAD ALI MAHMOUD, OTMAN S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA, SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL D E C I S Ã O SEBASTIÃO DO PARTO LIBERAL, por meio da petição de id 34918849, requer, com fulcro no art. 828 do CPC, a averbação premonitória junto aos cartórios respectivos, nas matrículas dos imóveis arrolados nos id ́s 34918852 e seguintes. Importante registrar, de início, que o presente processo se encontra concluso para a análise e julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte ré em face do Acórdão de id 33089832, ou seja, ainda não há trânsito em julgado, tampouco fase executiva iniciada. Pois bem. O instituto da averbação premonitória encontra previsão no art. 828 do CPC e assegura ao exequente a faculdade de averbar em cartório certidão comprobatória de ajuizamento do processo executivo contra o devedor proprietário de imóvel, veículos ou outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Confira-se o teor do artigo mencionado: Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. § 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. § 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. § 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. § 5o O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. A certidão para fins de averbação premonitória tem por finalidade conferir publicidade a terceiros quanto à existência da ação de execução movida contra o devedor, evitando-se, assim, eventual desfalque patrimonial, bem como alertando terceiros sobre a existência do processo executivo, prevenindo eventual alegação de boa-fé no caso de disposição patrimonial no curso do feito. Embora a previsão quanto à certidão premonitória esteja inserida no Título II, do Livro II, do CPC/2015, que trata do processo de execução e, mesmo tendo o art. 828 feito menção expressa ao “exequente”, parcela da Jurisprudência entende que tal medida pode ser estendida à fase de conhecimento, tendo em vista, especialmente, o disposto no artigo 54, inciso IV, da Lei 13.097/2015, corroborado pelo art. 56, in verbis. Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações: (...) IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do disposto no inciso IV do caput do art. 792 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil. (Redação dada Pela Medida Provisória no 1.085, de 2021) (...) Art. 56. A averbação na matrícula do imóvel prevista no inciso IV do art. 54 será realizada por determinação judicial e conterá a identificação das partes, o valor da causa e o juízo para o qual a petição inicial foi distribuída. § 1o Para efeito de inscrição, a averbação de que trata o caput é considerada sem valor declarado. § 2o A averbação de que trata o caput será gratuita àqueles que se declararem pobres sob as penas da lei. § 3o O Oficial do Registro Imobiliário deverá comunicar ao juízo a averbação efetivada na forma do caput, no prazo de até dez dias contado da sua concretização. § 4o A averbação recairá preferencialmente sobre imóveis indicados pelo proprietário e se restringirá a quantos sejam suficientes para garantir a satisfação do direito objeto da ação. (Sublinhado) Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL. CABIMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu pleito de cancelamento da averbação de certidões premonitórias nas matrículas de dois bens imóveis. 2. O pedido formulado pelas agravantes consiste em tutela de urgência cautelar incidental, portanto cabível o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Sendo possível extrair da decisão o fundamento pelo qual o pedido foi indeferido, não há que se falar em sua anulação por falta de fundamentação. 4. Embora a providência estabelecida no artigo 828 do Código de Processo Civil (certidão premonitória) seja aplicável aos processos de execução, possível também a averbação da existência de processo de conhecimento na matrícula do imóvel, se houver autorização judicial para tanto. Inteligência do disposto nos artigos 54 a 57 da Lei 13.097/2015. 5. No caso, não tendo havido específica determinação judicial, a averbação deve ser cancelada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1224583, 07138167520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – sem destaques no original). Assim, pela análise dos dispositivos legais alhures mencionados, especialmente pelo que estabelece o artigo 54, inciso IV, da Lei 13.097/2015, infere-se que é possível a averbação de outro tipo de ação além da executiva ou da fase de cumprimento de sentença. Contudo, tal medida, além da autorização judicial, depende da existência de risco de insolvência do devedor, o que, entretanto, não fora comprovado nos autos em análise. Com efeito, conquanto a averbação premonitória não impeça a alienação dos bens sobre os quais incide, é evidente que produz efeito negativo em relação ao devedor, uma vez que confere publicidade a terceiros sobre a existência de ação judicial promovida em face dele. Assim, tal providência necessita de um maior esforço probatório por parte do postulante para que seja efetivada nesta fase processual. Sobre o tema, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ARTIGO 828 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO APRESENTADOS INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. MEDIDA QUE IMPÕE IMPACTO NEGATIVO AO PROPRIETÁRIO. NECESSIDADE DE AMADURECIMENTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, "o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade". Saliente-se que a certidão premonitória, providência prevista para o processo de execução, tem sido admitida pela jurisprudência nos processos de conhecimento, por força da disposição contida no artigo 54, IV, da Lei 13.097/2015. 2. Embora a averbação premonitória não impeça a alienação dos bens sobre os quais incide, não se pode olvidar que produz efeito negativo em relação ao proprietário, pois, em essência, confere publicidade a terceiros quanto à existência do executivo promovido contra o titular do domínio, a fim de impedir que o executado esvazie o seu patrimônio. Nesse passo, trata-se de medida que reclama maior esforço probatório por parte do postulante da providência. 3. A carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autoriza a concessão, de forma antecipada, da averbação premonitória no registro imobiliário, mormente diante da ausência de apuração acerca da responsabilidade civil da parte agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1372133, 07105086020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem destaques no original); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INSOLVÊNCIA DOS RÉUS. PROVA. INSUFICIÊNCIA. PENHORA. ATO ESPECÍFICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXECUÇÃO. DESVIRTUAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A mera indicação de ações pendentes em desfavor da parte adversa é insuficiente para autorizar a averbação premonitória na matrícula imobiliária, exigindo-se da requerente maior esforço probatório. A análise do pedido requer, a rigor, oportunização do contraditório e da ampla defesa, bem como aprofundamento da instrução, sob pena de se autorizar a medida de modo temerário. A penhora é ato previsto, especificamente, para o procedimento de cumprimento de sentença e para a ação de execução, não se confundindo com providência de natureza cautelar. (TJDFT. Acórdão 1331444, 07332086420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem destaques no original). Por tais razões, INDEFIRO o pedido formulado por meio da petição de id 34918849. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator